Tribunal: TCU
Processo: 018.264/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9191/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de João Batista de Andrade (CPF XXX.920.306-XX), e considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.264/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Serafim da Silva Alves (CPF XXX.982.336-XX); Carlos Magno Rodrigues Macieira Barbosa (CPF XXX.556.016-XX); Christiano Barros Magalhães (CPF XXX.623.566-XX); Daniela Menezes de Souza (CPF XXX.588.816-XX); Gisele de Faria Mendes (CPF XXX.490.316-XX); João Adriano Mendes (CPF XXX.101.016-XX); João Batista de Andrade (CPF XXX.920.306-XX); Maria de Lourdes Santos Faria (CPF XXX.755.806-XX); Shirley Stefany Vieira (CPF XXX.497.096-XX) e Wesley Lucio David Silva (CPF XXX.401.886-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.